Tribunal: TJSP
Processo: 2270119-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, os quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade – Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, os quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade – Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos servidores – Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, inciso XV e 144 da Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua natureza alimentar.